Tribunal: TJES
Processo: 5006974-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006974-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
nos autos da
ação ordinária
proposta
pelo recorrente em desfavor do Estado do Espírito Santo
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 e no consequente direito de participar do CHS 2023/2024, e, caso aprovado no referido curso, ter sua promoção à graduação de 3º Sargento da PMES retroagida à data da turma do CHS 2022, em ressarcimento de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a inobservância pelo recorrente do prazo para atestar, em inspeção de saúde, sua aptidão para o serviço militar até a data limite estabelecida para habilitação no Curso de Habilitação de Sargentos, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, infirmando todos os argumentos que teriam capacidade de modificar o convencimento firmado. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, inciso XXXV e 37,
caput
, da CF/88, arts. 489, § 1°, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC, e arts. 32 e 35, § 3º, da Portaria nº 706-R/2017 (IRAIS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r
Alexandre Cardoso de Mendonça

contra
v. acórdão (
ID
12844001
)
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o

embarga
nte

a fim de
preservar
a sentença
que
,
nos autos da
ação ordinária
proposta
pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
,
julgou
improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 e no consequente direito de participar do CHS 2023/2024, e, caso aprovado no referido curso, ter sua promoção à graduação de 3º Sargento da PMES retroagida à data da turma do CHS 2022, em ressarcimento de preterição.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015) que necessitaria ser aclarado com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de se manifestar quanto ao prazo previsto em Lei para a regularização da situação de saúde para qualquer convocação, previsto nos arts. 32 e 35, § 3º, da Portaria nº 706-R/2017 (IRAIS);
ii)
se o vencimento da inspeção de saúde do embargante se deu em 29/08/2021 e a chamada foi publicada em Boletim, antes do vencimento, tem-se que este possuía o prazo de 06 (seis) meses para obedecer o chamado e realizar sua inspeção considerando-se apto durante esse período, já que estaria em situação regular;
iii)
independentemente de ter sido convocado anteriormente, se o militar possui o prazo de 06 (seis) meses para realização da inspeção de saúde, dentro desse prazo ele continua sendo considerado apto e, portanto, deveria ser considerado apto até 20/02/2022, para só após o referido prazo (caso não tivesse realizado os exames necessários) deveria ser considerado inapto;
iv)
o embargado não demonstrou nos autos que o embargante tenha sido efetivamente comunicado da convocação anterior, pois nos termos da Portaria 706-R/2017 (IRAIS) é a Administração quem tem o dever de encaminhar o membro da Polícia Militar, para que então se submeta aos exames;
v)
requer o enfrentamento explícito de todas as questões de direito fundamentadas nos artigos 5º, inciso XXXV e 37,
caput
, da CF/88, e nos arts. 489, § 1°, incisos III, IV e VI, e 1.022, ambos do CPC.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a inobservância pelo recorrente do prazo para atestar, em inspeção de saúde, sua aptidão para o serviço militar até a data limite estabelecida para habilitação no CHS 2022,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Conforme mencionado no voto condutor do acórdão, a matéria devolvida a exame desta instância revisora no recurso de apelação era bastante conhecida deste egrégio Sodalício, qual seja, o indeferimento de inscrições de candidatos (militares) em processos seletivos de promoção na carreira por não terem comprovado, em inspeção de saúde, a sua aptidão para o serviço militar até a data limite que, no caso concreto, seria o dia 31/08/2021, além de ter sido asseverado expressamente que a jurisprudência desta Corte de Justiça se firmou
“
no sentido que, em tais hipóteses, o candidato
(militar)
não poderá
ser impedido de participar
do processo seletivo
de promoção na carreira
se a sua inspeção médica estiver vencida e não houver comprovação de que foi convocado, em tempo hábil, para realização dos exames, de modo que não poderia ser prejudicado por uma falha da Administração
Castrense”
.

Ao contrário do asseverado pelo embargante, não houve omissão a respeito do dever da Administração Castrense em encaminhar o militar para ser submetido à inspeção de saúde e nem acerca do período de validade da convocação, conforme definido nos arts. 32 e 35, § 3º, da Portaria nº 706-R/2017 (IRAIS), pois foi devidamente asseverado no voto condutor do acórdão que o recorrente não compareceu à primeira convocação feita formalmente pela Administração, e, na segunda vez que foi convocado, somente foi declarado apto em data posterior à data de encerramento das alterações do CHS/2021, tornando inviável a pretensão de concessão de efeito retroativo.

Aliás, o prazo de 6 (seis) meses que sustenta não foi por ele observado, posto que a primeira convocação ocorreu em 04/02/2021, tendo sido oportunizado período suficiente para providenciar os exames necessários à Junta Militar e se submeter à inspeção de saúde. Diante do não comparecimento, foi novamente convocado, em 20/08/2021, mas atendeu a solicitação após o encerramento do processo seletivo, o que culminou com a sua exclusão do Curso de Habilitação de Sargentos.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito da inexistência das omissões indicadas pelo embargante, transcrevo os trechos do voto condutor do acórdão que trataram da questão e demonstraram que, no caso noticiado, a Administração Castrense atuou amparada pela legalidade ao não permitir a sua participação no CHS, o que difere das situações retratadas nos precedentes não persuasivos desta Corte de Justiça mencionados nos presentes aclaratórios, vejamos:

No caso, o autor apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia não atendeu tempestivamente a esta convocação. Em razão de sua desídia, o recorrente foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06/01/2022.

Extrai-se dos autos, portanto, que o apelante deixou de atender tempestivamente a primeira convocação para regularizar sua aptidão para o serviço militar, inexistindo afronta à norma regulamentar constante no art. 35, §3º da Portaria 706-R, de modo que a sua inspeção de saúde se realizou no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, razão pela qual, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso de promoção pretendido e, por isso, não possui razão em sua pretensão.

De acordo o art. 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017 (IRAIS), a partir da data da primeira convocação, em 04/02/2021, o apelante teve 06 (seis) meses para providenciar os exames necessários a fim de submeter-se à Junta Militar de Saúde, entretanto não compareceu à convocação, de modo que, em 20/08/2021, diante da sua inércia, foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM), e, ao atender tal solicitação, foi considerado apto, porém a contar de 25/10/2021, posterior à data do encerramento das alterações do CHS/2021-2022.

Como o apelante não atendeu aquela primeira convocação, deixou de estar com sua situação de saúde regularizada e, por isso, não pode ser considerado que a partir da data de sua segunda convocação, em 20/08/2021, estaria apto com a conclusão favorável da Junta Médica Militar em 20/02/2022.

Nesse contexto, constata-se que a intempestividade na realização da inspeção de saúde
não é imputável ao Comando da Polícia Militar
, mas, sim, ao próprio recorrente, que, apesar de ter sido convocado para comparecer ao Departamento de Perícia da PMES com um período de antecedência de aproximadamente 06 (seis) meses para preenchimento do requisito para participação no processo de promoção, quedou-se inerte.

Assim, não há como atribuir à Administração Castrense a responsabilidade pelo atraso na realização da inspeção médica de saúde do apelante, pois ele foi convocado, por intermédio do canal de comunicação interno próprio dos militares, com robusto período de tempo de antecedência e optou por permanecer inerte, não tendo feito qualquer tipo de prova (art. 373, inciso I, do CPC/2015) acerca de uma possível deficiência do Departamento Médico Militar que pudesse ter impossibilitado a realização de seu exame médico, o que legitima o indeferimento de sua inscrição no CHS 2021-2022.

É importante ressaltar que, conforme consta na resposta ao recurso administrativo interposto pelo apelante, a sua situação regular de saúde se expirou em 29/08/2021 (BGPM nº 040/2017), ou seja, antes da data de encerramento das alterações para o CHS 2021-2022 (31/08/2021) e, em razão disso, foi convocado com aproximadamente 06 (seis) meses de antecedência (04/02/2021)
“do término do período de aptidão da inspeção anterior”
para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT), na forma do art. 35,
caput
e § 3º, da Portaria nº 706-R/2017, entretanto não antedeu tempestivamente a este chamado, o que fez com que no momento do encerramento das alterações daquele processo seletivo estivesse com sua situação de saúde irregular, a qual somente foi regularizada por meio da segunda convocação para Regularização de Saúde Militar (RSM) a partir de 25/10/2021, sem nenhuma previsão legal de efeito retroativo, tornando válido o indeferimento de sua inscrição naquele certame.

Com efeito, se o indeferimento da inscrição no CHS 2021-2022 decorreu, exclusivamente, de culpa do apelante e não havendo a presunção de que até 31/08/2021 ele estivesse apto para desenvolver as funções militares, resta inviável reconhecer qualquer tipo de ilegalidade na postura adotada pelo Comando da Polícia Militar, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

(...).

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira, evitando a ascensão repentina de militares com pouca experiência e tempo de serviço na corporação. Na realidade, o recorrente não apontou qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames médicos e marcar a inspeção naquela primeira oportunidade em que foi convocado, por meio de prazo extremamente razoável de aproximadamente 06 (seis) meses antes da data tanto do vencimento de sua inspeção de saúde anterior (29/08/2021) quanto do encerramento das alterações do CHS 2021-2022 (31/08/2021).

É possível aferir que, caso o apelante tivesse se mostrado mais diligente e menos desidioso à primeira convocação (04/02/2021), poderia ter regularizado sua situação em tempo hábil, ou seja, antes do encerramento das alterações para o CHS 2021-2022, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É inegável, portanto, que o embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses,
normas jurídicas
e
provas por este órgão colegiado, sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

O embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais, legais e regulamentares, que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.